Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-89.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003501-89.2021.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1003501-89.2021.8.11.0045), que o condenou por furto majorado [repouso noturno] e qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 1o e § 4o,

I e IV, do CP

- (ID 128620898 - fls. 777/798).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas para condenação; 2) a pena-base seria exacerbada; 3) faria jus ao regime inicial diverso do fechado; 4) não possui condição financeira de pagar a multa.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto ou aberto, com gratuidade da justiça

(ID 128620926 - fls. 848/854).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID

128620931 - fls. 861/892).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas. Depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos, a exemplo das declarações do gerente da loja furtada e da própria apreensão de parte da res furtiva em poder do apelante. 2) Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Improcedência. Réu que possui maus antecedentes. 3) Pretendido abrandamento do regime inicial do cumprimento de pena, Impossibilidade. Comprovada multirreincidência aliada aos maus antecedentes do apelante que obstam tal pretensão. 4) Pedido de redução da pena de multa. Inviabilidade. Número de dias-multa que guarda proporção com a pena privativa de liberdade aplicada. Ademais, o valor unitário foi fixado no mínimo legal. Pretendida obtenção dos benefícios da justiça. Improcedência. Questão afeta ao juízo da execução, que tem melhores elementos para aferir as condições financeiras do sentenciado. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 129908159)

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 4 de agosto de 2022.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 13 de abril de 2021, no período vespertino, na residência situada na Rua dos Angicos, quadra 33, lote 27, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUIS CARLOS PINTO DA CRUZ, agindo com consciência e vontade, acompanhado de um indivíduo até o presente momento não identificado, portanto em concurso de pessoas, durante repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em diversos cabos elétricos, totalizando cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além de outros pequenos objetos, consistentes em 01 (um) sifão sanfonado, avaliado em R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) e 03 (três) alicates torquês armados, avaliados em R$ 110,00 (cento e dez reais) cada, pertencentes à empresa Bonfanti Materiais para Construção, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 – id. 56664728 e Auto de Avaliação de fl. 36 –id. 56664728. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de LUIS CARLOS PINTO DA CRUZ, como incurso nas sanções do artigo 155, §1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal [...].”

(Saulo Pires de Andrade Martins, promotora de Justiça - ID 128620710)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Nota-se que em audiência de instrução e julgamento os Investigadores de Polícia João Cleberson Rodrigues Soares e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata foram uníssonos quanto a serem requisitados, obtendo informações para sua identificação através dos vídeos da câmera de segurança e recuperação de parte dos bens furtados (Num. 72225139 - Pág. 1). [...]

Insta salientar que o Gerente de Vendas da Empresa Bonfanti (empresa vítima) – Delmando da Silva Souto confirmou a ocorrência da subtração (Num. 72225139 - Pág. 1)

Desta forma a prova da autoria, restou plenamente demonstrada, tanto na fase policial, quanto em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Não há qualquer razão para se duvidar das palavras das testemunhas, pois inexistem indicativos mínimos de suspeição ou má-fé, principalmente porque amparados em outros elementos judicializados sob o crivo do contraditório.

Além do mais, parte dos objetos localizados no quarto do acusado foram reconhecidos pelo Gerente de Vendas da Empresa Bonfanti – Delmando da Silva Souto.

Registre-se que os elementos colhidos na fase investigativa foram totalmente corroborados pelos depoimentos prestados na fase judicializada, não havendo espaços para dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito de furto.

De outro norte, verifico que deve prevalecer a majorante do repouso noturno, porquanto a prova dos autos (câmeras de vigilância) demonstram com precisão o horário em que a conduta delituosa foi praticada, comprovando que o delito foi praticado durante a madrugada (Mídia de Num. 56664728 - Pág. 30 e vídeos deNum. 72523737 - Pág. 1 e Num. 72523708 - Pág. 1).

Quanto a qualificadora da realização do furto mediante rompimento de obstáculos, também restou demonstrado, onde o Gerente de Vendas da Empresa Bonfanti – Delmando da Silva Souto, bem como os Investigadores de Polícia João Cleberson Rodrigues Soares e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata foram coerentes e seguros no sentido de que houve, de fato, o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, além do auto de constatação do local do crime ter demonstrado os arrombamentos. (Num. 56664728 - Pág. 31-35)

A qualificadora do concurso de pessoas deve ser reconhecida, na medida em que os policiais civis (Num. 72225139 - Pág. 1) bem como os vídeos acostados aos autos (Num. 72523737 - Pág. 1 e Num. 72523708 - Pág. 1) demonstram a participação de outro agente ainda não identificado. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o denunciado LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ, pelo cometimento do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal. [...]

Na primeira etapa de aplicação da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, constato que não existem, neste processo, elementos suficientes para desvalorar a culpabilidade do agente. Quanto aos antecedentes, verifico a existência de 1 (uma) condenação pelo delito de tráfico e associação para o tráfico, transitada em julgado – Processo no 0003276-38.2011.8.11.0045, bem como 2 (duas) condenações pelo delito de furto qualificado, transitadas em julgado – Processo no 104/2008 e 156/2007 (“conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova da reincidência, sendo perfeitamente possível a comprovação por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte local”. (AgRg no AREsp 1668707/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020). Nesta fase valoro como maus antecedentes a primeira condenação pelo delito tráfico e associação para o tráfico, sob o n. 0003276-38.2011.8.11.0045, sendo certo que 2 (duas) últimas condenações serão valoradas na segunda fase. Inexistem elementos a serem considerados para negativar a sua conduta social e personalidade, e os motivos do delito são os próprios do tipo penal, ou seja, obtenção de bem sem a devida regularização razão pela qual não devem ser valorados. Os motivos do crime são a intenção de auferir lucro fácil, de levar uma vida sem trabalho e sem sacrifícios e, é claro, sem a devida contraprestação lícita, todos peculiares do tipo do crime, portanto, não há o que valorar; quanto as circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir; quanto as consequências do ilícito verifico que o fato delituoso praticado foi reversível, pois parte das mercadorias foram recuperadas e devolvidas à vítima. A circunstância judicial do comportamento da vítima também não poderá ser sopesada contra o réu, ante a inexistência de provas para tal negativação.

Desta feita, na primeira fase de aplicação da pena, diante da presença de antecedentes criminais, fixo a pena-base do réu acima do mínimo legal em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Contudo, observo a presença da circunstância agravante da reincidência específica (art. 61, inciso I do CP), evidenciada pelas Ações Penais: Processo no 104/2008 e 156/2007 – Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Desta forma, aumento a pena intermediária 4 (quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias e dois dias-multa, motivo pelo qual fixo ao réu pena intermediária 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase, considerando que o fato ocorreu no período noturno previsto na lei como causa de aumento, majoram-se as penas de um terço, razão pela qual fixo ao réu pena final de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Da pena privativa de liberdade definitiva: Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ A PENA DEFINITIVA DE 3 (TRÊS) ANOS, 8 (OITO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.

Da pena de multa: Na hipótese dos autos, à míngua de informações acerca da situação financeira do réu, o cálculo da pena de multa deverá ser no patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos).

Do regime prisional: Diante do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, reincidência específica e dos maus antecedentes do réu, fixo o REGIME FECHADO para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal, a ser cumprido em estabelecimento penal apropriado.

Da detração penal:

Observado o disposto no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei 12.736/2012, vigente a partir de 03/12/2012), é reconhecida e aplicada no decreto condenatório, quando há a possibilidade de mudança do regime prisional.

Caso contrário, os dias em que o réu esteve preso provisoriamente deverão ser descontados na fase de execução penal.

Consta dos autos que foi preso em 17/05/2021 (Num. 56664729 - Pág. 27) até a presente data 22/03/2022, desta forma, devem ser descontados 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias da sua condenação. Todavia, diante do regime de pena aplicado, não houve alteração de sua situação [...]
.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID 128620898 - fls. 777/798)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação Indireta em Local de Crime (ID 128620698 - fls. 41/45), Auto de Avaliação (ID 128620698 - fls. 46), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 128620699 - fls. 62) e Termo de Entrega (ID 128620699 - fls. 63), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos LUIS CARLOS PINTO DA CRUZ, apelante (ID 128620698 - fls. 22), Adenilson Pinto da Cruz, irmão do apelante (ID

128620699 - fls. 55), e Delmando da Silva Couto, funcionário da empresa vítima [“Materiais de Construção Bonfanti”] (ID 128620699 - fls. 58/59).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adenilson Pinto da Cruz, irmão do apelante (Relatório de Mídias - ID 128620800), Delmando da Silva Couto, funcionário da empresa vítima [“Materiais de Construção Bonfanti”] (Relatório de Mídias - ID 128620800), Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 128620800), João Cleberson Rodrigues Soares,
investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 128620800), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 128620800).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Adenilson Pinto da Cruz [irmão do apelante] narrou, na fase policial, que
“é proprietário do veículo marca modelo VW Saveiro CL, cor cinza e placa JYC5758
”;
“comprou o referido veículo há aproximadamente 3 (três) meses atrás”; “o veículo também é usado por seu irmão Luiz Carlos Pinto da Cruz
”;
“Luiz Carlos trabalha como pedreiro, eletricista e pintor
”;
“neste ato foi apresentado a imagem do furto ocorrido no dia 08/01/2021 na casa de material de construção Bonfanti, sito na Av Rio Grande do Sul, 493, Bairro Centro, nessa cidade
”;
“na imagem o referido veículo foi usado no furto
”;
“nas imagens do suspeito reconhece sem sombra de dúvidas o seu irmão Luiz Carlos como sendo o autor do furto”
;
“na data de hoje 11/01/2021 por volta das 18h00min policiais estiveram em sua residência a procura do veículo de sua propriedade
”;
“o veículo não estava no local”
;
“foi apresentado as imagens do furto e o mesmo reconheceu seu irmão Luiz Carlos
”;
“franqueou a entrada dos policiais no quarto onde Luiz Carlos repousa e foi encontrado vários objetos de construção e num deles tinha a etiqueta da loja Bonfante”;

“não sabe onde Luiz Carlos está parando ou trabalhando”
;
“está a disposição da autoridade policial para sanar qualquer dúvida”
(ID

128620699 - fls. 55); na fase judicial, alegou não ter sido ouvido; quer retirar o primeiro depoimento;
“não deu depoimento”;
os policiais afirmaram que seria o autor do furto; os policiais o humilharam; não tem carro; tinha um carro, mas vendeu; a saveiro não é sua; não lembra quando vendeu saveiro que teve; não lembra quando vendeu; não reconheceu seu irmão; seu irmão faz tempo que mudou da residência; faz tempo que não o vê; não permitiu a entrada dos policias; não viu nada; tinha uma saveiro; não sabe onde seu pai mora;

(Relatório de Mídias - ID 128620800);

-
Delmando da Silva Souto [funcionário da empresa vítima] informou, na Delegacia de Polícia, que
“no dia 8.1.2021, por volta da 00h30min, a loja foi furtada por 02 indivíduos em uma camionete Saveiro, modelo antigo, de cor cinza”
;
“foram subtraídos uma grande quantidade de cabos elétricos, cerca de R$80.000,00 (oitenta mil reais), além de outros pequenos objetos que ainda não foram identificados
”;
“um dos suspeitos, o que entrou na loja e recolheu os objetos, tinha cerca de 1,75m, com compleição física mediana, com no máximo 30 (trinta) anos de idade, vestindo tênis, camiseta clara e calça jeans”
;
“o outro estava dentro do carro e deu apoio ao suspeito que entrou na loja e recolheu os objetos
”;
eles “permaneceram na loja das 00h30min até por volta das 04h00min”
;
“aparentemente eles fizeram 2 (duas) viagens para carregar todo o produto”
;
“não se sabe se mais pessoas participaram do furto, nas imagens do circuito de monitoramento foi possível ver apenas 2 (duas) pessoas”
;
“as imagens do furto foram captadas pelas câmeras, em preto e branco
”;
“não tinha dado falta dos 3 (três) alicates torquês armador ou do sifão sanfonado ora apreendidos, mas reconhece tais produtos como sendo de propriedade da loja, um deles até possui etiqueta de identificação da Loja”
;
“cada alicate custa R$ 110,00 e o sifão custa R$6,90
”;
“Eduardo e Elpídio, proprietários da loja, viram um carro parecido na rua e anotaram a placa no sábado à tarde, dia 09/01/2021, sendo JYC-5758
”;
“para realizar o furto os suspeitos pularam a grade, arrombaram a porta da entrada do depósito e uma outra porta que dá acesso à loja pelo depósito”
(ID 128620699 - fls. 58/59); em Juízo, confirmou que o furto ocorreu durante a
“noite, no início de janeiro, eu não lembro bem certo o dia não sei se foi 07 dia 08 não lembro a data exata”
;
“entrou pelo depósito pulou uma grade, um muro, abriu um dos portões, tem um portão grande do depósito e tem um portão pequeno ele abriu esse portão e entrou pelo depósito e abriu a porta que dá acesso, tem uma escadinha que dá acesso à loja pelo fundo, pelo depósito
”;
“abriu e entrou pra dentro, tinha uma câmera lá no fundo que ele entrou no fundo onde tinha os fios e cabos elétricos, e ele pegou a câmera ergueu pra cima, só que tinha outra câmera que dava acesso a um corredor que dava pra pegar a imagem dele né, e ali ele ficou da uma e pouco da manhã até quase quatro horas da manhã, retirou vários rolos de fios descia e depois chegou um carro lá embaixo no portão, ele abriu o portão que tinha o portão grande e carregaram, acho que numa Saveiro e fez umas duas viagens de fios
”;
“pela imagem da câmera, uma das câmeras que dá acesso ao depósito tem uma câmera que até na hora que ele pulou a grade, ele ergueu essa câmera um pouco pra cima, mas, mesmo assim, ela ainda pegou o carro uma parte e isso foi acho numa sexta feira, de quinta pra sexta que foi o furto roubo, não sei como que fala
”;
“e quando foi no sábado, o meu patrão no sábado a tarde ele foi dar uma volta na cidade porque dava pra ver pela câmera detalhes, características do carro e ele foi andar na cidade e encontrou essa Saveiro com a corda, a mesma coisa que tava ali que dava de ver na imagem e foi falado pra polícia
”;
“a polícia foi atrás e apreendeu, inclusive tinha um sifão e torquês com a etiqueta da loja dentro dessa Saveiro
”;
“isso, só que não tinham os fios, que não tinha mais nada dos fios”; “tinha torquês e tinha sifão também com etiqueta da loja”; “o que foi olhado pelas câmeras de segurança e eles foram atrás e conseguiram localizar esse veículo”;

“são donos, o Elpídio é o dono e o Eduardo é o filho né, proprietário também”; “só recuperamos essas 3 (três) torques e 1 (um) sifão só, mais nada, os fios, por exemplo, não recuperamos nada”;

“R$80.000,00 (oitenta mil reais) a R$100.000,00 (cem mil reais)”
;
“não recuperamos nada de fios
”;

“isso, dentro da loja onde dava pra ver era só um, só um rapaz, inclusive, ele foi até os caixas da loja rastejando, porque ali nesse local tinha sensor de presença de alarme no caso e ele parece que já sabia, então ele rastejou foi até o caixa, mas não retirou nada ele abriu a gaveta, mas como tinha pouco dinheiro, sempre fica só troco, ele não mexeu deixou quieto e voltou rastejando”;

“então, inclusive na semana anterior ele teve lá várias vezes, pediu pra um dos vendedores pra ver fio e tal, mas ele não era cliente, ele não tinha costume de tá na loja”;

“isso, aí pediu pra um dos vendedores, o vendedor ainda falou que o rapaz pediu se tinha bastante fio, ele falou ‘tem’ aí foi lá e mostrou que tipo de fio, na época ele fez até uma cotação com os rapazes com o vendedor e ele comprou nessa época uma argamassa também um saco, que desceu no depósito que provavelmente pra olhar como que funcionava ali as instalações”;

“o veículo assim me disseram, eu não tava junto, que é do irmão dele, pertencia ao irmão dele”;

“isso, torquês e segundo o rapaz falou que tinha emprestado o carro pro irmão dele aquela noite
”;
“tem vídeo, tem imagens dele na loja naqueles dias e tem o funcionário que na época falou também, na época não foi nem hoje”
(Relatório de Mídias - ID 128620800);

- João Cleberson Rodrigues Soares [investigador de Polícia]
relatou, perante o Juízo singular, que
“esse fato não foi isolado, na época estava tendo uma sequência de furtos como esse mesmo modos de operação e o Luiz Carlos ele é especialista neste tipo de crimes, inclusive com diversas prisões em Lucas do Rio Verde e região, Mutum e Sorriso por furto nesse mesmo estilo e é um especialista e um furtador contumaz nessa modalidade, ele entra em loja, seja por escalada, entrar pelo telhado ou arrombamento que foi o caso que aconteceu ai na loja Bonfanti”; “nós já estávamos de olho nele porque como estava acontecendo esses furtos e como já o conhecíamos já de bastante tempo cometendo esse tipo de crime e nós sabíamos que possivelmente ele estaria envolvido nesses crimes, então quando ocorreu o furto ali na loja Bonfanti, nós já começamos as investigações e tivemos acesso as imagens e nas imagens fazendo o comparativo com fotos dele que nós temos aqui no nosso banco de dados já identificamos que seria ele um dos envolvidos, aquele que fez o arrombamento e que adentrou nas dependências da loja”; “continuamos as investigações e as imagens elas nos deram a placa do veículo e com essa placa nós identificamos o proprietário e procuramos esse proprietário e esse proprietário falou que ele havia vendido esse veículo para o Adenilson Pinto da Cruz e esse Adenilson é irmão do Luiz Carlos”; “o Adenilson confirmou que o veículo seria dele e que esse veículo estaria sendo utilizado pelo Luiz Carlos no dia dos fatos, então nós apresentamos as imagens inclusive para ele ali e ele informalmente reconheceu e confirmou que se tratava de seu irmão, ele foi intimado a comparecer na delegacia e na delegacia ele confirmou inclusive em seu depoimento que se tratava do Luiz Carlos aquela pessoa que adentrou ali que aparece nas imagens e que era o seu veículo e quem estava utilizando seu veículo, uma saveiro era o Luiz Carlos
”;
“quando fomos na casa do Adenilson ele franqueou nossa entrada, inclusive para olhar ali nas dependências do quarto onde estava dormindo o Luiz Carlos, e ali foi encontrado alguns objetos, inclusive objetos que posteriormente aqui na delegacia foram reconhecidos pela vítima o gerente da Bonfanti, inclusive alguns tinham marcas e etiquetas pertencentes a loja Bonfanti então ali nos tivemos a plena certeza que havia sido ele
”;
“tentamos identificar o segundo participante, mas infelizmente ele não aparece nas imagens e não foi possível identificar esse segundo suspeito”;

“sempre que ele está na rua solto começa esse tipo de crime, tanto que depois da prisão dele deu uma acalmada em relação a esses crimes desse modus operandi, então nos já estávamos investigando, inclusive ele entrou em mais duas ou três lojas nessa mesma ocasião ai, ele é principal suspeito pelo menos”;

“depois que ele foi preso, porque ele teve medida de prisão preventiva
”;
“ele acabou sendo preso e depois dessa prisão deu uma acalmada, em relação a esse tipo de crime ai”;

“talvez ele tenha se arrependido de ter delatado o irmão, ai inventou toda essa história e em nenhum momento o Adenilson era alvo nosso, o alvo era sempre o Luiz Carlos, então quando adentramos na residência foi com a autorização dele para olhar o quarto do Luiz Carlos, não foi em toda a residência ele autorizou só para olhar o quarto do Luiz Carlos, não foi nem a residência dele em si, até porque ele não era suspeito desse crime”;

“no quarto do Luiz Carlos”
;
“tinha alguns objetos que estavam etiquetados inclusive e aqui na delegacia foram reconhecidos esses objetos”;

“não, o veículo não estava”;

“não em nenhum momento, ele afirmou que ele tinha adquirido essa saveiro, tanto que ele afirmou em depoimento aqui inclusive na delegacia de forma espontânea, em nenhum momento ele foi forçado a relatar o que ele relatou, provavelmente ele se arrependeu de ter delatado o irmão e talvez também com medo de sobrar para ele, porque o veículo pertencia a ele, agora ele está ai provavelmente inventando uma segunda versão para tentar livrar o irmão, porém a comparação das imagens que temos ai são nítidas e não temos dúvidas que se trata do Luiz Carlos, pelas imagens que fizemos o comparativo e inclusive consta em relatório
”;
“não sei precisar, mas acredito que foram com as imagens”;

“sim, eu não me recordo totalmente das imagens, mas acredito que dá para ver sim, dá para visualizar sim que era uma saveiro, uma saveiro antiga”;

“eu acredito que eles entraram, mas não foi comigo, porque eu particularmente não falei com eles”;

“isso, que havia vendido para ele esse veículo”;

“não, o veículo acredito que ele não foi encontrado”;

“não, os fios provavelmente ele repassou, tivemos a informação pra ser revendido em outra localidade, em outra cidade, porém nós não conseguimos chegar ao receptador desses fios”;

“não esse não foi possível identificar, porque ele não aparece nas imagens”
;
“isso, além de arrombar o portão de entrada, ele quebrou mais um cadeado para ter acesso ao depósito onde estavam os fios”;

“isso, depois disso nós tentamos localizá-lo e não conseguimos, principalmente para intimá-lo e posteriormente para prendê-lo, ele foi preso se não me engano pela Polícia Rodoviária Federal em uma abordagem na Rodovia 163”;

“não existe a possibilidade devido as imagens, eu não tenho dúvida que é o Luiz Carlos certo, as imagens do sistema de monitoramento dos materiais de construção, o fato do irmão dele ter afirmado que ele estava utilizando esse veículo e o fato de ter localizado materiais também reconhecido pelas vítimas lá no quarto dele, então, por esse motivo eu não tenho dúvida que se tratava desse veículo”;

“juízo não, pelas imagens, ele é muito conhecido aqui e eu não tenho dúvidas de que se trata dele, a nossa equipe analisou as imagens e não restou dúvida que se trata do Luiz Carlos”; “nós fomos na residência para saber do veículo e do Luiz Carlos, porque nós já tínhamos as imagens e nós não investigávamos o Adenilson”;

“do veículo e do Luiz, porque já tínhamos feito a análise das imagens”; “sim”
;

“é uma foto de arquivo”
(Relatório de Mídias - ID 128620800);

- Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata [investigador de Polícia] narrou, na fase judicial, que
“tomaram conhecimento desse delito a partir do boletim de ocorrência e com o boletim de ocorrência diligenciamos até o estabelecimento e também em contato com o gerente do local, este nos forneceu as imagens do delito em questão, onde podemos notar dois suspeitos adentrando no estabelecimento mediante arrombamento sendo que foi de madrugada também, e utilizaram um veículo Saveiro, de cor cinza pra carregar os equipamentos de dentro desse estabelecimento em posse dessas informações, a gente tinha somente a placa do veículo e o modelo, os suspeitos a gente tinha avistado pelas câmeras, porém até o momento não tínhamos reconhecido nenhum
”;

“fizemos análises diversas vezes e com a placa do veículo chegamos até a pessoa que utilizava esse veículo, que seria o irmão de Luiz Carlos Pinto da Cruz
”;
“chegamos até a residência dele e perguntamos sobre o veículo, ele falou quem utilizava o veículo era o irmão dele no caso quem utilizava o veículo mesmo era o Luiz Carlos, porém o veículo tinha sido comprado pelo irmão dele,

mostramos para o irmão do Luiz Carlos o vídeo do delito e o irmão dele prontamente reconheceu o irmão dentro do estabelecimento onde ocorreu o

furto, em posse disso convidamos ele que comparecesse até a Delegacia para prestar depoimento, na delegacia o irmão de Luiz Carlos apontou, formalizou o reconhecimento do próprio irmão em relatório colhido na delegacia onde eu acompanhei, fez o reconhecimento fotográfico do irmão também afirmou que o irmão que estava em posse do veículo no dia do furto qualificado, o qual ele cometeu juntamente com outro comparsa e na residência dele também quando nós fomos lá no quarto o irmão dele deixou nós entrarmos no quarto de Luiz Carlos lá tinha alguns dos objetos furtados no estabelecimento Bonfanti, o qual foi recolhido para a delegacia e estes foram reconhecidos pela vítima o gerente do estabelecimento, os materiais estavam na casa do Luiz Carlos, no quarto dele
”;
“O veículo não encontramos, só soubemos quem que estava utilizando”;

“entraram em contato sim, mandaram a foto da Saveiro também, porém quando a equipe foi lá o veículo já não estava mais no local”
;
“continuamos as diligências e chegamos até o irmão dele, que teria comprado esse veículo, o irmão do Luiz Carlos
”;
“não senhor, o Luiz Carlos não estava e o veículo também não estava, só estava o irmão que tinha feita a compra do veículo, porém quem utilizava o veículo era Luiz Carlos
”;
“após essa situação do reconhecimento do irmão reanalisamos o vídeo e podemos constatar nitidamente que era Luiz Carlos Pinto da Cruz que cometeu esse furto, porém não conseguimos identificar o comparsa, mas ele está nitidamente como consta no relatório de investigação nos autos no comparativo das imagens, podemos ver nitidamente que é Luiz Carlos Pinto da Cruz”;

“nas imagens dá pra ver as características do veículo e também a placa e foi com isso que os gerentes localizaram o veículo ai na cidade e apontaram pra nós também, porém no próprio vídeo da pra ver a placa do veículo e as características do veículo também, um veículo antigo tem poucos desses na cidade então foi muito fácil de achar ele, tanto é que os gerentes do estabelecimento acharam”;

“sim”
;
“o proprietário falou ‘não, vendi para o Neguinho’, aí apontou onde que era a casa do Neguinho e já conhecíamos quem era e fomos lá na casa dele, e ele relatou toda essa situação do irmão dele que utilizava o veículo”;

“não senhor, chegamos no local, fomos recebidos prontamente por ele, que foi muito solícito e nos levou até o quarto do irmão, não houve forçamento de barra em momento nenhum, não houve abuso de autoridade, não houve tortura, isso ai é consequência de talvez o Luiz Carlos Pinto da Cruz, que já possui outros delitos, talvez tenha ameaçado ele para que ele desse essa versão, com o intuito de despistar a investigação e imputar um crime aos policiais que fizeram toda essa diligência e esse belo trabalho
”;
“sim senhor, acompanhei em parte, porém quem ouviu ele foi o escrivão Ivo, escrivão muito competente lá da Delegacia e também acompanhei algumas partes do depoimento dele, não foi forçado a nada, colocou tudo espontaneamente em relatório, perguntamos a ele se ele poderia fazer o reconhecimento fotográfico e ele prontamente concordou
”;
“não, da prisão do Luiz, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em uma abordagem de rotina”;

“ele soube que estava sendo investigado, o irmão dele tê-lo avisado, então ele foragiu da cidade, ficou um pouco escondido, sabendo que sairia um mandado de prisão em desfavor do mesmo”;

“não senhor”
; “
“não senhor, somente pequenos materiais que estavam lá no quarto do Luiz Carlos Pinto da Cruz”;

“somente o irmão mesmo, o irmão é criminoso contumaz, possui outros crimes aí, já foi condenado por outros delitos”;

“sim, possui conhecimento de equipamentos eletrônicos, assim como censores de presença, câmera de segurança, dentre outros”;

“sim senhor é comum esse modus operandi dele, mediante descanso noturno, ele arromba imóveis aí e estabelecimentos com o intuito de obter o lucro indevido aí com esse material, em conversa informal com esse gerente, ele realmente informou que ele foi dias antes lá, eles notaram que ele estava com o comportamento um pouco estranho, olhando todos os equipamentos de segurança, onde ficava câmera, onde ficava os sensores de presença e questionando sobre fiação, dentre outros materiais aí de alto valor”;

“foi logo depois que a gente tomou conhecimento do boletim de ocorrência e já efetuamos as diligências necessárias aí com o intuito de detê-lo né, porém não foi possível sendo que o mesmo foragiu da cidade aí, permaneceu escondido
” (Relatório de Mídias - ID 128620800);

- LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ [apelante] permaneceu em silêncio na fase policial (
ID 128620698 - fls. 22)
; em Juízo, negou a autoria delitiva, alegando que não conversa com seu irmão desde o ano de 2014; seus veículos são outros; não praticou o furto (Relatório de Mídias - ID 128620800).

Dito isso, vejamos.

A subtração de rolos de fio elétrico, avaliados em, aproximadamente, R$80.000,00 (oitenta mil reais), 1 (um) sifão sanfonado, no valor R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) e 3 (três) alicates torquês armados, avaliados em R$ 110,00 (cento e dez reais) cada, no dia 2.1.2021, durante o repouso noturno [das
00h30min até 04h00min
], no estabelecimento comercial denominado “Materiais de Construção Bonfanti”, foi descrita coerentemente pela testemunha
Delmando da Silva Souto [funcionário da empresa vítima]
, em ambas as fases da persecução penal, revelando, ainda, que o apelante esteve na loja, uma
semana antes do fato, fazendo cotação de preços, oportunidade em que entrou no depósito e visulizou como funcionava as instalações.

As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial (Relatório de Mídias - ID 128620800) e as informações do Auto de Constatação Indireta em Local de Furto (ID

128620698 – fls. 41/45) confirmam as narrativas de Delmando da Silva Souto [funcionário da empresa vítima] sobre a dinâmica do crime [chegada ao local de um veículo saveiro com 2 (dois) agentes; arrombamento de fechaduras e cadeados; entrada de um deles no interior do estabelecimento comercial; recolhimento dos objetos; permanência no local por aproximadamente 3h30min - “
de 00h30min até por volta das 04h00min” -
; retirada dos objetos do local do crime].

As diligências realizadas pelos investigadores de Polícia [
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e João Cleberson Rodrigues Soares], a partir da identificação da placa [JYC 5758] do veículo [saveiro], que teria sido utilizado no crime, permitiram identificar o proprietário do automóvel, o qual informou tê-lo vendido para o irmão do apelante [Luiz Carlos Pinto da Cruz].

A partir dessa informação [atual proprietário doautomóvel utilizado no crime], os policiais civis localizaram a residência

de Adenilson Pinto da Cruz onde foram encontrados parte dos bens subtraídos -
1 (um) sifão sanfonado e 3 (três) alicates torquês -
, ainda com a etiqueta da loja vítima.

O irmão do apelante [
Adenilson Pinto da Cruz], na fase policial, atribuiu a utilização do veículo ao apelante e, também, informou ser dele o quarto no qual os bens subtraídos foram encontrados

(ID

128620699 - fls. 55)
, embora tenha mudado essa versão, em Juízo, oportunidade em que negou todas as narrativas prestadas perante a autoridade policial. Na fase policial, reconheceu o apelante
“LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ como sendo a mesma pessoa que aparece nas imagens do furto ocorrido no dia 08/01/2021 à loja de materiais de construção Bonfante”,
cujo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoas [ATP 100.10.2021.1210] está subscrito pelo Delegado de Polícia Eugenio Rudy Junior, pelas testemunhas Magno Roberto Miranda e Rafael Galbiati Costas, e o escrivão de Polícia Ivo Jesus do Carmo Filho (ID 128620699 - fls. 57), a corroborar a idoneidade do testemunho prestado pelo irmão do apelante, na Delegacia de Polícia.

Anote-se que o apelante e seu irmão Adenilson Pinto da Cruz apresentaram o mesmo endereço [rua Bérgamo, no 3206, bairro Jardim Imperial, Lucas do Rio Verde/MT], conforme informações prestadas por eles na Delegacia de Polícia, em 1.2.2021 e

11.1.2021, respectivamente (ID 128620698 – fls. 21/22 e fls. 55), embora o apelante tenha informado endereço diverso [rua Chuva de Ouro, no 2920, bairro Primavera, Lucas do rio Verde/MT, na audiência de custódia, realizada no dia 18.5.2021 (ID 128620698 – fls. 31).

Registre-se, ainda, que o apelante estava representado pelo advogado Pedro Augusto Pasini de Alcantara [OAB 24.505/MT], tanto na Delegacia de Polícia, quando informou residir no local onde os objetos furtados foram apreendidos, quanto na audiência de custódia, quando indicou endereço distinto, a validar as ainformações pretadas em ambas as oportunidades.

No contexto, o envolvimento do apelante no furto narrado na denúncia está demonstrado pelos depoimentos testemunhais [, em ambas as fases da persecução penal, o conteúdo das mídias com as imagens das câmeras de segurança da empresa vítima, a apreensão de parte dos objetos subtraídos na residência do apelante
, somadas às declarações
dos investigadores de Polícia, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas do crime de furto quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente a mídia visual com imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial onde o fato ocorreu, os depoimentos testemunhais e as harmoniosas declarações da vítima, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil versão de negativa de autoria ofertada pela acusada.”
(Ap no 103873/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 16.2.2015)

Nesse quadro, o
pleito absolutório apresenta-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a apena-base em
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável, os antecedentes.

O apelante possui condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, com trânsito em julgado no dia 18.12.2013 (Sistema
Primus
- Código 42970/NU 0003276-38.2011.8.11.0045/Comarca Lucas do rio Verde), a caracterizar os maus antecedentes.

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o
“aumento de 1/6 por cada circunstância judicial negativa”
(HC no 744.116/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desem. convocado do TJDFT] – 20.6.2022).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) específica do apelante - condenações por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e estelionato, com trânsito em julgado no dia 6.4.2009 (Sistema
Primus
- Códigos 28033/no 2494-36.2008.811.0045/Comarca Lucas do Rio Verde) e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (Sistema
Primus
- Códigos 18030/no 3005-68.2007.811.0045/Comarca Lucas do Rio Verde) - e elevou a pena em 1/6 (um sexto), cuja fração encontra amparo em diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp no 2.079.052/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022).

Consequentemente, impõe-se transformar a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a majorante do [repouso noturno] e levou a pena em 1/3 (um terço).

Ocorre que o c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha jurisprudencial, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Portanto, impõe-se afastar a respectiva majorante.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No que se refere ao regime, a pena imposta existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência especifica justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.”
(AgRg no HC no 712.226/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 29.4.2022)

No mesmo sentido: STJ: AgRg no HC n. 567.709/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 28.3.2022.

Por sua vez, a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 155) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; NU 1003795-07.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal – 7.8.2022).

Outrossim, a possibilidade de adimplemento das custas processuais pelo apelante também deve ser aferida Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 1001306-86.2020.8.11.0039 Primeira Câmara Criminal – 8.2.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, PENA-BASE EXACERBADA, JUS AO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A PENA DE MULTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME SEMIABERTO OU ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA
-
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONTEÚDO DAS MÍDIAS COM AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA EMPRESA - APREENSÃO DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE
-
DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AUTORIA DEMONSTRADA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ARESTO DO STJ -
PLEITO ABSOLUTÓRIO

- IMPROCEDÊNCIA

- PENA-BASE -

FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
- CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO - INAPLICABILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - AFASTAMENTO DA MAJORANTE -

REDIMENSIONAMENTO - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA

- ARESTOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O envolvimento do apelante no furto está demonstrado pelos depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal, conteúdo das mídias contendo as imagens das câmeras de segurança da empresa, a apreensão de parte dos objetos subtraídos na residência do apelante
, somadas aos
depoimentos dos investigadores de Polícia, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas do crime de furto quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente a mídia visual com imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial onde o fato ocorreu, os depoimentos testemunhais e as harmoniosas declarações da vítima, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil versão de negativa de autoria ofertada pela acusada.”
(TJMT, Ap no 103873/2014)

O
“aumento de 1/6 por cada circunstância judicial negativa”
afigura-se razoável e proporcional (HC no 744.116/SP).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006)

“Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.”
(STJ, AgRg no HC no 712.226/SP)

A pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 155) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; NU 1003795-07.2020.8.11.0004), de modo que a pena pecuniária deve ser conservada.

A possibilidade de adimplemento das custas processuais pelo apelante também deve ser aferida Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 1001306-86.2020.8.11.0039).